Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736590-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRANTECH INFORMATICA LTDA - ME, NATASHA WHATLEY COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0016039-15.2014.8.07.0001, instaurado pela ora agravante em face de GRANTECH INFORMÁTICA LTDA-ME e NATASHA WHATLEY COUTINHO, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada e automática de bens pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), decisão nos seguintes termos (ID 138948964 dos autos originários): “Trata-se de processo suspenso pelo art. 921, § 1o, III, do CPC, em que o credor, promovendo o desarquivamento, pugna por nova consulta aos sistemas do juízo em busca de bens do devedor a partir do sistema SISBAJUD. Tendo em vista que a última consulta foi realizada em 14/09/2021. Dessa forma, diante do lapso temporal observado, mostra-se cabível a reiteração da diligência. Nesse sentido: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud. 4. Recurso conhecido e provido.’ (Acórdão n.1135442, 07086101720188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas do juízo de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela parte credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: ‘PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação "ad infinitum". 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Diante do exposto, indefiro o pedido de reiteração de consultas aos sistemas para a busca de bens. (...)” (ID 138948964, autos originários, g.n.) Em suas razões recursais (ID 40783410), a instituição financeira agravante sustenta que a decisão agravada não condiz com o previsto no art. 438 do Código de Processo Civil, que permite ao juiz requisitar às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, certidões necessárias à prova das alegações das partes. Aduz que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não estavam contidas no extinto Bacenjud, tal como pesquisa junto à fintechs, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica das agravadas. Ressalta que o acesso ao sistema SISBAJUD é de exclusividade do Poder Judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida. Alega que a última pesquisa realizada pelo sistema Bacenjud ocorreu há mais de um ano, em 14/09/2021 (ID 103047404), de maneira que a norma processual não estabelece nenhuma limitação quanto ao número de vezes que a medida pode ser requerida. Argumenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor, considerando ainda, que a penhora em dinheiro tem preferência e prioridade sobre as demais, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1o do CPC. Acresce que possível a reiteração da ordem de bloqueio pela modalidade “teimosinha”, medida que traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, e não se apresenta como excessiva. Afirma que presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: “a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação, na forma do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome das Agravadas; c) seja a parte Agravada intimada por meio de seu respectivo representante legal para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; d) seja, enfim, reformada a decisão agravada, para que seja deferida a consulta ao sistema SISBAJUD em nome das Agravadas; e) seja, reformada a decisão agravada, a fim de que seja consultado o sistema SISBAJUD ‘Teimosinha’” (ID 40783410, p. 13) Preparo regular (IDs 40780857 e 40780858). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende a instituição financeira agravante a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD em nome das agravadas. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Não há dúvidas de que o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente, de forma que inexistente qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor/executado. Da mesma forma, não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito. Com efeito, cabe ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação. Nesse sentido, segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa com repetição programada ao BACENJUD foi realizada em 14/09/2021, ou seja, há mais de um ano (ID 103047404, autos originários). Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, à medida que, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é meio efetivo para buscar tal modalidade de constrição. No presente caso, a princípio, a decisão agravada, ao indeferir pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros em nome das agravadas via sistema SISBAJUD, contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Assim, há probabilidade do direito alegado, uma vez que transcorrido tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica das agravadas. Além disso, caracterizado o perigo na demora, eis que, ao se postergar a realização da pesquisa, possibilita-se a dilapidação dos bens pelas executadas/agravadas, o que poderia tornar infrutífera a pesquisa se realizada a posteriori. Nesse sentido, tem sido o reiterado entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. LAPSO TEMPORAL DA ÚLTIMA PESQUISA NÃO ATENDE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu reiteração automática de pesquisa no sistema Sisbajud (conhecida como "teimosinha"). 2. A renovação de pesquisa ao Sisbajud (antigo Bacenjud), seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade "teimosinha"), deve atender o princípio da razoabilidade. 3. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos, não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio do devedor, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418620, 07310916620218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1423767, 07016535820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa reiterada de bens e ativos financeiros em nome das agravadas pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Intimem-se as agravadas para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora